Tribunal: STF
Processo: ARE 1318972
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que acolheu, com efeitos infringentes, os Embargos de Declaração opostos pelo autor, ora recorrido, nos termos da seguinte ementa (fl. 19, Vol. 49):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. INCONFORMISMO. 
    (I) OMISSÃO. ACOLHIMENTO. EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO SEM AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES DE PROCURADOR. ART. 63 DA LEI MUNICIPAL N. 525/04, QUE NÃO SUSPENDE O PRAZO DE VITALICIAMENTO. AUTOR NOMEADO PARA CARGO EM COMISÃO MAS QUE CONTINUOU DESEMPENHANDO AS MESMAS FUNÇÕES NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO. ESTABILIDADE ATINGIDA. ÚNICA AVALIAÇÃO, POSITIVA, REALIZADA NO PRAZO DE TRÊS ANOS DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. ILEGALIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO, QUE RESULTOU EM SUA EXONERAÇÃO. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO OBJURGADO, COM EFEITO MODIFICATIVO.
    (II) REINTEGRAÇÃO NO CARGO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, COM O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E VANTAGENS LEGAIS
    (III) DIREITO A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PROCURADOR ALIJADO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL CONTRA SUA VONTADE. PERCEPÇÃO PELA MÉDIA DA VERBA HONORÁRIA, EM IGUALDADE COM OS DEMAIS PROCURADORES.
    (IV) DANO MORAL. ACOLHIMENTO. INDENIZAÇÃO NO IMPORTE DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS).
    (V) INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
    (VI) DEMAIS QUESTÕES PREJUDICADAS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO, COM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.”
    Dessa decisão, o Município opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados (fl. 21, Vol. 50).
    No apelo extremo (fl. 28, Vol. 50), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 40, §§ 4º e 8º; 41, § 1º, III, e § 4º; e 97 da Constituição, bem como às Súmulas Vinculantes 10 e 55 do STF, pois: 
    (a) “ao contrário do mencionado no acórdão ora impugnado, a Constituição da República Federativa do Brasil, exige uma prévia avaliação de desempenho como condição para a estabilidade do servidor público” (fl. 34, Vol. 50);
    (b) “ainda que se considere que o prazo de três anos é capaz, automaticamente, de conceder estabilidade ao servidor, sem nenhum requisito, não se pode afastar a possibilidade da Administração Pública, com base no Poder que lhe confere a Constituição da República, de avaliar os seus servidores, notadamente em razão da qualidade dos serviços prestados” (fl. 36, Vol. 50);
    (c) é possível a “exoneração do servidor público, desde que cumpridos as formalidades legais de apuração de sua capacidade, conforme aconteceu no presente caso e que já foi alvo de densa dilação probatória” (fl. 37, Vol. 50);
    (d) o TJPR afrontou o enunciado da SV 10, pois afastou o art. 25, II, da Lei Municipal 525/2004 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), declarando-o implicitamente inconstitucional, sem que o Órgão Especial ou o Plenário tenham se manifestado sobre a inconstitucionalidade de tal norma; e
    (e) quanto à condenação do Município ao pagamento retroativo do auxílio refeição, tal verba tem natureza indenizatória, devendo ser concedida apenas para o servidor que está em efetivo exercício.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aos fundamentos de que (a) quanto aos arts. 270 e 271-A do RITJPR, não se inserem na previsão constitucional do artigo 102, III, "a", da Constituição Federal para a interposição de apelo extremo; (b) “a violação a enunciado de súmula, ainda que vinculante (...), não está dentre as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, posto que eventual violação à enunciado de súmula vinculante deverá ser objeto de Reclamação perante a Corte Suprema nos moldes dos artigos 9.°, I "c", 70, § 1.° e 156 do Regimento Interno do STF”; (c) “não se vislumbra debate do Colegiado acerca da aplicação do artigo 97, da CF na hipótese vertente, nem mesmo em sede de embargos de declaração, circunstância que atrai o enunciado das Súmulas 282 e 356, ambas do STF”; e (d) quanto à alegada violação ao art. 41 da CF/1988, incide o óbice previsto na Súmula 283/STF, na medida em que o recorrente — a despeito de toda a argumentação recursal — não obteve êxito em desconstituir os fundamentos do acórdão recorrido, suficientes para a sua manutenção (fl. 103, Vol. 47).
    No Agravo, a parte agravante alega que (a) a violação ao art. 97 foi devidamente prequestionada; (b) quanto ao art. 41 da Constituição, não incide o óbice previsto na Súmula 283/STF, na medida em que as razões do extraordinário demonstraram, de forma efetiva, a alegada violação (fl. 114, Vol. 147); e (c) relativamente à SV 55, “o tema auxílio alimentação, além de ter fundamento em súmula vinculante, decorre dos §§ 4° e 8 2 do art. 40 da CF” (fl. 114, Vol. 47)
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 
    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.
    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2017, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 
    Quanto à validade da exoneração de autor, o acórdão decidiu o seguinte (fls. 22-27, Vol. 49):
    “Alega o embargante que não houve apreciação do argumento de que o prazo para estágio probatório não se suspende quando a função contida no cargo em comissão for semelhante, correlata ou complementar com a função contida no cargo efetivo, a teor do artigo 63 da Lei Municipal 525/04.
    Tem razão. 
    Compulsando os autos mais detidamente observa-se que em relação a este tema o acórdão apenas fundamentou que: 
    […] Sobre a data da avaliação, alega o recorrente que esta segunda avaliação (02/02/2011) seria extemporânea, eis que, como começou a trabalhar como Advogado/Procurador do Município no dia 15/08/2007, seu estágio probatório teria findado em 15/08/2010. Tal assertiva não tem fundamento, vez que, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a aquisição da estabilidade somente ocorre após o transcurso de 3 anos no cargo pretendido e a aprovação na avaliação de desempenho: […]
    Assim, conclui-se que o mero decurso do prazo trienal desde a --- nomeação é insuficiente para conferir estabilidade ao servidor. É que, ao lado do fator temporal, resta indispensável a aprovação em avaliação de desempenho, nos termos do art. 41, §4º, da CF, sendo que é irrelevante o fato da avaliação ter sido realizada após a data de 15/08/2010. 
    Outra razão determinante a que o Município assim procedesse é que, segundo os documentos do processo, em 06/01/2009 o servidor Acidy Martins de Castro Júnior foi nomeado pela Portaria 269/2009 para exercer as funções do cargo em comissão de Assessor Especial A - CC5, com lotação na Procuradoria Geral do Município - Departamento Procuradoria Geral - Divisão de Procuradoria Fiscal, sendo exonerado de ofício do referido cargo em comissão em 21/08/2009 (documentos mov. 9.35 e 9.60). 
    De acordo com o previsto no art. 25, inciso II, da Lei Municipal n. 525/2004 (mov. 9.4), a contagem de tempo de efetivo exercício para efeito de estágio probatório será suspensa quando o servidor afastar-se do cargo efetivo para exercer cargo em comissão, in verbis: [...] Inequívoco, portanto, que a contagem de estágio probatório restou suspensa no período de 06/01/2009 a 21/08/2009, motivo pelo qual o final de seu estágio probatório passou a ser em 29/03/2011, como demonstram os documentos constantes nos mov. 28.6, 9.60 e 9.103. 
    Irrelevante, no caso, que a nomeação a cargo em comissão tenha sido realizada somente para atribuir aumento de vencimentos aos advogados do município, como alega, e que o autor tenha continuado a exercer a mesma atividade. 
    Apenas para que não pairem dúvidas oportuno mencionar, ainda, que nos termos do contido no art. 25, inciso V, da Lei Municipal 525/2004, a contagem de tempo de estágio probatório também resta suspensa quando o servidor estiver respondendo a processo administrativo disciplinar. E, no caso, o competente processo administrativo foi instaurado antes de 29/03/2011". 
    Ocorre, entretanto, que realmente não houve apreciação do argumento de que não se interrompe o estágio probatório quando a função contida no cargo em comissão for semelhante, complementar com a função contida no cargo efetivo, a teor do artigo 63 da mesma Lei Municipal 525/04. O dispositivo antes mencionado está assim redigido: 
    […]
    Acontece que o requerente exerceu cargo comissionado (assessor especial "A" - CC5, com lotação na Procuradoria Geral do Município - Departamento da Procuradoria Geral - Divisão de Procuradoria Fiscal, através da portaria 269/2009) no período de 06.01.2009 a 21.08.2009 (movimento 9.60). 
    Fato incontroverso é que o autor jamais deixou de exercer seu trabalho na Procuradoria jurídica do município, sendo a mudança pro forma e, segundo a parte autora (neste aspecto não houve impugnação pelo município), apenas um subterfúgio para aumentar a remuneração dos procuradores.
    Assim, como sua nomeação ocorreu em 15.08.2007 e a ocupação do aludido cargo se deu por 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias, de (06.01.2009 a 21.08.2009), não se pode subtrair tal período necessário para completar o prazo de 3 anos de estágio probatório que se encerrou em 15.08.2010, o que torna extemporânea a segunda avaliação realizada em 02.02.2011.
    Assim, quando da segunda avaliação (que motivou a exoneração) e da instauração de processo administrativo disciplinar em 29.03.2011, o autor já havia completado os três anos de estágio probatório. 
    De outra sorte, há que se salientar a necessidade da concomitância de alguns requisitos para que seja alcançada a estabilidade do servidor público, os quais foram alcançados pelo embargante, pois se deu o transcurso do lapso temporal de 3 anos, mais aprovação na avaliação de desempenho que foi realizada no dia 18.12.2009 (mov. 9.32) tendo o recorrente alcançado 350 pontos. Esses dois requisitos, por si só já seriam suficientes para a estabilidade do servidor. 
    Não pode o servidor responder pela falha do empregador, que deixou de realizar as avaliações anuais no tempo devido. 
    O art. 26 do referido Estatuto dos Servidores do Município de São José dos Pinhais (Lei n° 525/04) assegura que "o servidor habilitado em concurso público e investido em cargo efetivo, adquirirá estabilidade no serviço ao completar 03 (três) anos de efetivo exercício, desde que aprovado em processo de avaliação de estágio probatório". 
    O mesmo comando emerge do art. 41 da CF. Sobre o tema o STJ já decidiu que a avaliação feita fora do lapso temporal de estágio probatório resta ilegal. Vejamos:
    […]
    Ademais, para o servidor que atinge a estabilidade não mais se cogita de avaliação de desempenho em estágio probatório. Assim, acolho a pretensão do recorrente em relação à omissão contida no acórdão no que se refere à intempestiva instauração de processo administrativo, em vista do fato, incontroverso, de que depois de nomeado para cargo em comissão permaneceu exercendo as mesmas funções na Procuradoria do Município. 
    Via de consequência, é de se retificar o acórdão para que conste como sendo conhecido e provido o apelo do autor, para reconhecer que a avaliação feita em 02.02.2011 pelo Município em face do recorrente restou extemporânea e a exoneração ilegal.”
    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e na legislação ordinária pertinente (arts. 25, 26 e 63 da Lei Municipal 525/2004 e na Portaria 269/2009), acolheu, com efeitos infringentes, os Embargos de Declaração do autor, para reconhecer a invalidade de sua exoneração em razão da extemporaneidade das avaliações do estágio probatório. 
    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    De outro lado, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido: ARE 1.037.414, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 3/5/2017; e ARE 1.183.576, de minha relatoria, DJe de 14/2/2019.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, o STF já decidiu “que o ato de exoneração do servidor é meramente declaratório, podendo ocorrer após o prazo de 3 anos fixados para o estágio probatório, desde que as avaliações de desempenho sejam efetuadas dentro do prazo constitucional” (RE 805.491-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 29/4/2016). 
    No caso concreto, conforme destacado no acórdão recorrido, a segunda avaliação de desempenho do autor foi realizada extemporaneamente, na medida em que já havia transcorrido o prazo de três anos de estágio probatório.
    Por fim, quanto à alegada violação ao entendimento fixado na SV 55 (O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos), não tem pertinência com a hipótese ora em debate, em que se discute a legitimidade da exoneração de servidor, por inabilitação em estágio probatório, cuja avaliação de desempenho se deu extemporaneamente. Incide, no caso, o óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente